Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736604-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0735481-08.2023.8.07.0001 ajuizado contra o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – Ibest, indeferiu o pedido liminar. Esclarece a agravante que participou do certame destino à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, tendo sido eliminada do concurso. Pretende suspender o ato administrativo de desclassificação e eliminação do certame, ao argumento, em síntese, de que não há previsão expressa no edital no 01, de 05 de maio de 2023 tópico 12.1., item 7, sobre quais atividades e funções contempla a comprovação da experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos apenas, e que a recorrente , preenche os requisitos editalícios eis que comprova a experiência de 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de labor na área de criança e adolescente, na função de administrador escolar na Escola de Recreação Bandeirante, inscrita no CNPJ: 03.049.117/0001-58. É o relato do necessário. Verifico que a impetrante agravante, em momento pretérito, ingressou com o Mandado de Segurança de n. 0708644-59.2023.8.07.0018 perante o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do D. F., impugnando o mesmo ato administrativo tido como ilegal. Verifico, ainda, que aquele d. Juízo sentenciou o “mandamus” para julgar liminarmente improcedentes os pedidos contidos na inicial, declarando resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Posta a questão nestes termos, intime-se a agravante para se manifestar pormenorizadamente acerca da ocorrência do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada, o qual determina a perda do direito de ação com o ajuizamento reiterado de ações com idêntica causa de pedir e pedido, sendo possível ao titular apresentá-los em uma única oportunidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, comunique-se o d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 01 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator